Tribunal: CARF
Processo: 13807.012145/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.012145/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.433 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
VALDETE DE FÁTIMA JOSÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
O imposto de renda retido na fonte pode ser compensado na declaração de
ajuste anual, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 29 de setembro de 2008, por
meio do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 183,83, a título de IRPF, exercício 2005,
ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.012145/2008-85
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.433 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.012145/2008-85

compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 1.192,56 e omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no valor de R$ 38.389,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) contesta haver sido intimada a comprovar os valores compensados, pois não
recebeu nenhuma comunicação para apresentar os documentos, embora
estivesse aguardando o chamado;
b) contesta a compensação indevida do IRRF, relativo à empresa Alto do
Capivari Hotel Ltda., CNPJ n° 55.881.981/0001-15, para a qual prestou
serviços no ano de 2004, conforme contrato de prestação de serviços
(fls. 7/10) e cópia dos RPAs (fls. 11/12);
c) a empresa encerrou suas atividades em janeiro de 2004, porém a Recorrente
recebeu regularmente nos três primeiros meses, pois estava auxiliando nessa
fase. Os recebimentos naquele ano foram: (i) janeiro, fevereiro e março:
R$ 8.952,00, com IRRF de R$ 1.192,56; (ii) de abril a dezembro: R$ 900,00
por mês, num total de R$ 8.100,00. Assim, a Recorrente recebeu no ano
R$ 17.052,00, com IRRF de R$ 1.192,56.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos (i) recibo de
pagamento autônomo – RPA (fls. 21 e 22); (ii) contrato de prestação de serviços (fls. 23 a 26).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
O imposto de renda retido na fonte somente pode ser compensado na declaração de
ajuste anual, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, não se prestando a esse fim o Recibo de
Pagamento a Autônomo - RPA.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) a pessoa jurídica retentora informou à União, por meio de DIRF, o efetivo
desconto sobre os ganhos da Recorrente, de modo que restou evidente a
ilegitimidade da contribuinte para configurar como devedora do imposto,
mesmo assim, a inventariante dos bens deixados por um dos sócios da fonte
retentora o fez novamente;
b) é assente na jurisprudência que, não obstante o contribuinte o contribuinte seja
o responsável pela obrigação tributária, ele deixa de ser sujeito passivo dessa
obrigação sempre que a lei imponha a terceiro – denominado substituto – a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do tributo;
c) não há que se falar em imposto devido, pois, no caso em tela, trata-se de
substituição tributária, cuja fonte pagadora reteve o valor do imposto devido,
não cabendo a cobrança da Recorrente.
É o relatório.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.433 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.012145/2008-85

Voto

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a compensação indevida de IRRF declarado pela
ora Recorrente como retido pela fonte pagadora Alto do Capivari Hotel Ltda.
Alega a ora Recorrente que o crédito de IRRF é hígido, uma vez que houve o
desconto dos valores recebidos.
A ora Recorrente instruiu a sua impugnação com cópia do contrato de prestação
de serviços e dos recibos de pagamento de profissional autônomo que, apesar de não
apresentarem assinatura do contratante dos serviços prestados pela contribuinte, evidenciam a
retenção de valores compatíveis com os declarados pela Recorrente.
Ademais disso, verifica-se às fls. 56 dos autos do presente processo o
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte referente ao ano-
calendário de 2004, que atesta que neste período a Recorrente recebeu R$ 17.052,00 a título de
rendimentos tributáveis e sofreu a retenção de R$ 1.192,56 a título de IRRF, exato valor
declarado pela Recorrente.
Dessa forma, assiste razão à Recorrente, que logrou êxito em comprovar a
retenção de valores a título de IRRF, não sendo necessário a comprovação do efetivo
recolhimento do imposto retido ou do cumprimento de deveres instrumentais atribuídos à fonte
pagadora.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital